Tribunal: TJDFT
Processo: 0732381-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732381-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIT STOP AGUAS CLARAS COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI AGRAVADO: REDE ABASTECE ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA D E S P A C H O Considerando o disposto nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre a tempestividade do recurso voltado contra decisão que decretou sua revelia. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator